Tribunal: TJMT
Processo: 1000979-91.2017.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000979-91.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OSVALDA FLORINDA MOURA - CPF: 551.131.171-53 (APELANTE), LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - CPF: 817.862.040-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), ADÃO CARDOZO (APELADO), CRISTIANO NORBERTO TOMASINI - CPF: 622.561.811-20 (ADVOGADO), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), ADÃO CARDOZO (APELANTE), CRISTIANO NORBERTO TOMASINI - CPF: 622.561.811-20 (ADVOGADO), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - CPF: 817.862.040-53 (ADVOGADO), OSVALDA FLORINDA MOURA - CPF: 551.131.171-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - CPF: 535.175.711-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - CPF: 535.175.711-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES — EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS DEFINITIVOS DE PROPRIEDADE DE IDÊNTICO BEM IMÓVEL, EM FAVOR DE DIFERENTES BENEFICIÁRIOS — POSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE REVER O ATO QUE CONFERIU O TÍTULO A QUEM NÃO FAZ JUS — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS À PARTE QUE NÃO É A LEGÍTIMA TITULAR DO DIREITO.

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA — APLICAÇÃO DO ARTIGO 98, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

DEFENSOR DATIVO — DIREITO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA — MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA — MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL E DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO — INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
.

Constatado a expedição de títulos definitivos de propriedade de idêntico bem imóvel, em favor de diferentes beneficiários, cabe à Administração adotar as providências cabíveis para rever o ato que conferiu o título a quem não faz jus.

Por outro lado, o equívoco praticado pela Administração não a exime da obrigação de ressarcir os gastos efetivamente comprovados pela parte que não é a legítima titular do direito.

Ao beneficiário da gratuidade da justiça, impõe-se a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

O defensor dativo faz jus ao recebimento de honorários advocatícios.

A modificação do termo inicial e dos índices de correção monetária e de juros moratórios não importa em
reformatio in pejus
, por se cuidar de matéria de ordem pública.

Recursos providos em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas
por
Osvalda Florinda Moura
e

por
Adão Cardozo

contra a sentença (Id. 8626130) proferida em
ação declaratória de propriedade c/c ação de adjudicação compulsória, c/c ação anulatória de título definitivo de propriedade c/c transcrição no registro de imóveis, com pedido alternativo de reparação de danos materiais e morais
proposta por
Osvalda Florinda Moura
contra o
Estado de Mato Grosso
, o
Instituto de Terras de Mato Grosso
e
Adão Cardozo
.

Osvalda Florinda Moura
(Id. 8626134) assegura que a autarquia não comprovou a revogação do título definitivo de propriedade expedido a seu favor ou em nome de Adão Cardozo, e o Estado de Mato Grosso, apesar de citado, não apresentou contestação, pelo que deveria ter sido decretada a sua revelia. Ainda que se entendesse que o ato administrativo restou revogado, não teria sido cientificada sobre tal fato. Logo, “
a existência de eventual ato revocatório não produz efeito até que a apelante seja devidamente intimada, bem como deve ser garantido, à apelante, o direito de impugnar tal ato revocatório, concretizando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo
”.

Assevera que “
o título definitivo de propriedade só não foi registrado na primeira vez que a apelante o apresentou ao Cartório de Registro de Imóveis em razão de constar no título definitivo seu nome de casada, sendo que o correto seria constar seu nome de solteira, já que havia se divorciado a voltado a usar o sobrenome de solteira apenas
”. E, “
outro erro verificado posteriormente, foi a emissão dúplice de título definitivo de propriedade sobre o lote 08 da quadra 367 do Setor Industrial do Município de Juína
”. Ademais, “
só não conferiu ao lote 8, da quadra 367 do Setor Industrial, de Juína, destinação conforme sua função social para não exercer arbitrariamente suas próprias razões
”.

Afiança que, “
se não for possível adjudicar este bem à autora/apelante, medida que se impõe é ressarci-la por não poder exercer o seu direito de propriedade sobre o lote 08 da quadra 367 do Setor Industrial de Juína
”.

Afirma que a sentença não suspendeu a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 8626140), de Adão Cardozo (Id. 8626143), bem como do Instituto de Terras de Mato Grosso (Id. 88404633).

Adão Cardozo

(Id. 8626136) alega, em preliminar, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, visto que se fazia necessário a abertura da fase de instrução com a finalidade de ouvir as partes.

No mérito, acentua que cabível pedido contraposto para reconhecimento de usucapião, apesar de “
o bem em disputa ser de propriedade pública, não há como negar o fato de que o apelante é possuidor direto e de boa-fé do imóvel, estando, pois, na iminência de ser esbulhado na posse
”. Ainda, o defensor dativo faz jus aos honorários de sucumbência, por se tratar de advogado e não membro da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 8626141), de

Osvalda Florinda Moura
(Id. 8626145), bem como do Instituto de Terras de Mato Grosso (Id. 88404633).

Deferida, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça em favor de Adão Cardozo (Id. 49280480).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Roosevelt Pereira Cursine (Id. 98131961), opina pelo provimento, em parte, do recurso de
Osvalda Florinda Moura tão somente para suspender a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, bem como pelo não provimento do recurso de
Adão Cardozo.

Deferido o pedido de averbação acerca da existência da presente demanda na matrícula no 13.628, livro 2 (Registro Geral), registrada no Primeiro Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Juína, para conhecimento de terceiros (Id. 103870991).

Convertido o julgamento em diligência e determinado a intimação do Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) para, no prazo de cinco (5) dias, apresentar cópia integral dos processos administrativos n
os
327229/2012 e 115756/2013 (Id. 115754477).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 122142952), com a apresentação de cópia dos processos administrativos n
os
327229/2012 e 115756/2013.

Manifestação de Osvalda Florinda Moura (Id. 132528191) acerca dos documentos juntados pelo Estado de Mato Grosso.

Não há manifestação de Adão Cardozo, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Em face do exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, julgo, com análise de mérito, parcialmente procedente a pretensão inicial, para afastar a legitimidade do Estado de Mato Grosso para responder à ação, indeferir o pedido de anulação do ato administrativo que revogou a concessão dos dois títulos definitivos em favor da autora e do réu, incidentes sobre um mesmo imóvel, e rejeitando a pretensão de adjudicar compulsoriamente o bem, bem como o ‘pedido contraposto’ de reconhecimento da usucapião urbana do imóvel em favor do réu, posto que se cuida de área pública insuscetível de ser adquirida deste modo, mas condenando a autarquia estadual (INTERMAT) a indenizar a requerida, no montante de R$ 6.312,42, corrigidos monetariamente pelo INPC e atualizados por juros de mora de de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ante a sucumbência recíproca, distribuo seu ônus, da seguinte maneira: custas distribuídas em 65% pela autora e 35% pelo INTERMAT, porque inexiste derrota processual do outro demandado.

Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico buscado com a ação (ou seja, a titulação do imóvel mais os danos materiais e morais), que deverão ser pagos na seguinte proporção: do total sucumbencial, 50% seriam destináveis à dativa que representou Adão Cardozo, mas como há enorme controvérsia sobre o direito de dativos receberem verba sucumbencial, já que isso os colocaria em patamar de privilégio em comparação com defensores públicos a quem substituem no múnus processual, fica esse montante dispensado.

A outra metade, corresponde a 40% da fração total ao advogado do INTERMAT e 10% ao representante técnico da autora.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, com as anotações de estilo, ficando desde já autorizado o desarquivamento do feito sem ônus, dentro do prazo de seis meses, para a parte que deseje requerer o cumprimento da sentença.

P.I.C.

Juína/MT, 15 de fevereiro de 2.019. [...]. (Id. 8626132 – fls. 9).

Começo pela preliminar de nulidade da sentença, lastreada em alegação de cerceamento de defesa, ao argumento de que, o julgamento antecipado do mérito da pretensão “
acabou por frustrar até mesmo uma possível composição amigável das partes
”, e que, “
a real situação exigia do julgador um conhecimento aprofundado da matéria, e que só poderia ocorrer durante a regular instrução
” (razões do recurso, Id. 8626136 – fls. 7).

No caso, a apresentação de
cópia integral dos processos administrativos n
os
327229/2012 e 115756/2013, em grau de recurso, teria suprido eventual necessidade de produção de outras provas, visto que a referida prova documental seria suficiente para o exame da controvérsia, a qual consiste em saber o legítimo titular da propriedade localizada no Setor Industrial, lote no 8, quadra no 367, no Município de Juína, visto que o Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) expediu título definitivo de propriedade em favor de dois (2) beneficiários, a saber: Osvalda Florinda Moura e Adão Cardozo, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

Antes de adentrar no exame do mérito dos recursos, anoto que, a ausência de contestação pelo Estado de Mato Grosso não importa na aplicação dos efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

[...] É orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça que não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis. Nesse sentido: AgInt no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18.11.2016; AgRg no REsp 117.0170/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9.10.2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 3.8.2012. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1701959/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2018).

I
–
Recurso de Osvalda Florinda Moura

O Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) expediu dois (2) títulos definitivos de propriedade referente ao lote no 8 da quadra no 367, do Setor Industrial do Município de Juína. O primeiro expedido em nome de Osvalda Florinda Moura na data de 31 de julho de 2013 (Id. 122142955 – fls. 14), e o segundo emitido, em 20 de agosto de 2013, em favor de Adão Cardozo (Id. 122142954 – fls. 34).

Já o motivo da expedição do título definitivo de propriedade em duplicidade decorreria do fato de que, apesar de Osvalda Florinda Moura ter
autorização de escritura de propriedade
referente aos lotes n
os
11 e 12 da quadra 367, do Setor Industrial do Município de Juína (
termo de autorização de escritura
, Id. 122142957 – fls. 8/9), “
por ter ocorrido algum entrave quanto aos lotes 11 e 12 que os interessados quiseram aproveitar o pagamento efetuado ao Estado ocupando outro lote, ou seja, o lote 08 pertencente ao Sr. Adão Cardozo
” (informações prestadas, em 21 de outubro de 2013, por Assessor Técnico do Instituto de Terras de Mato Grosso, no processo administrativo no 115776/2013, Id. 122142955 – fls. 19).

Por sua vez, o Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT), na contestação, reafirmou o equívoco por ele praticado: “
em que pese ter sido expedido Título Definitivo sob no 12939, referente ao lote urbano no 08, quadra 367, Setor Industrial, Juína – MT à Autora, por esta Autarquia, o mesmo não foi levado a registro, pois, em tempo, foi identificado pelo INTERMAT a emissão de outro título referente ao mesmo imóvel, sob no 12993 expedido em favor de Adão Cardozo
” (trecho da contestação, Id. 8626114 – fls. 2).

No caso, a circunstância de o título definitivo de propriedade expedido, em 31 de julho de 2013, em nome de Osvalda Florinda Moura, anteceder o emitido em favor de Adão Cardozo na data de 20 de agosto de 2013, não afasta o fato de que este é o legítimo titular dos direitos relativos à propriedade do bem imóvel localizado no lote no 8 da quadra no 367, do Setor Industrial do Município de Juína, porquanto, repise-se, aquela teria
autorização de escritura de propriedade
em relação aos lotes n
os
11 e 12 da quadra 367.

Ademais, constata-se que o processo administrativo de
regularização fundiária urbana
no 327229/2012 instaurado, em 21 de junho de 2012, a pedido de Adão Cardozo (Id. 122142954 – fls. 1), já existia à época da
declaração

de propriedade do lote no 8 da quadra no 367
, datada de 18 de fevereiro de 2013, subscrita por Osvalda Florinda Moura (Id. 122142957 – fls. 3), a qual teria ensejado a instauração do processo administrativo no 115756/2013, na data de 11 de março de 2013 (Id. 122142957 – fls. 1), a revelar que a Administração tinha ciência e conhecimento da existência de dois processos administrativos a tratar da mesma pretensão de diferentes beneficiários.

Por outro lado, ainda que não tenha sido expressamente anulado ou revogado o título definitivo de propriedade expedido, em 31 de julho de 2013, em favor de Osvalda Florinda Moura (Id. 122142955 – fls. 14), o Presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso comunicou o Primeiro Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Juína acerca da duplicidade do título, bem como requereu “
não proceda o registro do título expedido a Sra Osvalda Florinda Moura Martins, por erro quanto à localização no espaço da referida quadra
” (Ofício no 1.031, de 9 de dezembro de 2013, do Instituto de Terras de Mato Grosso, Id. 8626040 – fls. 2).

Aliás, essa é a razão da negativa do registro pelo Primeiro Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Juína: “
Não é possível registrarmos o título definitivo no. 12939, tendo em vista que existe nesse Registro de Imóvel, o Of. Pres/1031/2013 de 09-12-2013, expedido pelo Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, no qual é solicitado que esta Serventia se abstenha de registrar o referido título
” (
nota de exigência registral
, Id. 8626039 – fls. 1).

Assim, não se evidencia a existência de ilegalidade praticada pela Administração, muito menos de violação ao devido processo legal, visto que não é juridicamente possível manter dois (2) títulos definitivos de propriedade sobre o mesmo bem imóvel: “
Pode a Administração Pública, segundo o poder de autotutela a ela conferido, retificar ato eivado de vício que o torne ilegal, prescindindo, portanto, de instauração de processo administrativo (Súmula STF no 473)
”, (STF, Segunda Turma, RE 273665/RN AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça em 5 de agosto de 2005).

De fato, cabia à Administração adotar as providências cabíveis no sentido de corrigir o equívoco por ela praticado, o qual havia conferido a propriedade do imóvel localizado no lote no 8 da quadra no 367, do Setor Industrial do Município de Juína, a quem não era o legítimo titular do direito.

No entanto, o erro cometido pela Administração consistente na expedição de dois títulos de propriedade sobre o mesmo imóvel, não afasta a sua responsabilidade, ao contrário, impõe a ela a obrigação de proceder à restituição dos valores pagos pela beneficiária, os quais devem se limitar aos gastos efetivamente comprovados, inclusive as taxas e despesas relativas ao registro do imóvel, descontado eventuais parcelas devolvidas na esfera administrativa, conforme consignado na sentença:

[...] Quanto aos lucros cessantes, a autora avaliou o imóvel e estipulou a perda, como se o bem tivesse ingressado em seu patrimônio, como se lhe pertencesse e como se viu acima, isso não ocorreu, então, corolário lógico da ideia fixada no
decisum
, é obvio que não existe lucro cessante algum a ser reconhecido na hipótese.

Do mesmo modo, inobstante a conduta administrativa tenha sido reprovável, a rapidez no desfazimento do ato, o registro da revogação na matrícula imobiliária, a notificação da interessada da anulação do título em tempo exíguo, não permitem inferir que ela tenha sofrido lesão à sua personalidade, ou mesmo experimentado dissabor, seja quanto à quebra da confiança – que não houve – seja quanto a eventual perda do tempo útil (desvio produtivo), porque nada disso ocorreu.

Por consequência, os danos havidos limitam-se ao dispêndio material com as taxas e emolumentos cartoriais, como demonstrado na inicial, razão porque deve o INTERMAT ser compelido a ressarcir a autora de tais gastos. [...]. (trecho da sentença, Id. 8626130 – fls. 8/9).

Quanto aos danos morais, não se verifica a existência de violação do direito da personalidade, mas tão somente prejuízo material a ser ressarcido, a afastar a condenação por danos extrapatrimoniais.

Por fim, em relação ao cumprimento da obrigação decorrente de sua sucumbência, constata-se que Osvalda Florinda Moura é beneficiária da gratuidade da justiça (decisão de deferimento do benefício, Id. 8626100), logo, quanto à exigibilidade daquela, deve ser observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

II
–
Recurso de Adão Cardozo

Em relação ao pedido contraposto na contestação para que fosse “
declarado usucapido a favor do requerido os lotes 08 e 09 da Quadra 367 - Setor Industrial nesta Comarca de Juína-MT, a um pela comprovação da propriedade, a dois pela posse que exerce há mais de 15 (anos)
”, (contestação, Id. 8626119 – fls. 13), não é meio adequado para tal finalidade, visto que cabia a Adão Cardozo apresentar reconvenção, nos termos do artigo 343 do Código de Processo Civil.

Ainda que fosse admitido o pedido contraposto, o lote no 9 da quadra no 367, do Setor Industrial do Município de Juína, não é objeto da controvérsia, logo, eventual discussão de posse deve ocorrer em pretensão própria.

Ademais, Adão Cardozo é o legítimo titular dos direitos de propriedade do bem imóvel localizado no lote no 8 da quadra no 367, do Setor Industrial do Município de Juína, pelo que não haveria razão para se discutir usucapião.

No que tange à fixação dos honorários de sucumbência, nada obstante a sentença ter arbitrado o valor correspondente a cinquenta por cento (50%) do percentual de dez por cento (10%) sobre o proveito econômico obtido na causa, dispensou o vencido do pagamento, por se tratar de defensor dativo.

Todavia, a circunstância de se tratar de defensor dativo, não afasta o seu direito ao recebimento dos honorários advocatícios: “
São devidos honorários advocatícios pelo Estado ou pela parte sucumbente ao advogado que atuou como defensor dativo, em face da inexistência ou insuficiência da Defensoria Pública na região
” (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 596849/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de novembro de 2014).

Examinados os recursos, passo à análise das questões de ordem pública referentes à correção monetária e aos juros de mora, bem como do erro material existente no dispositivo da sentença.

[...] A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1832824/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de setembro de 2022).

Relativamente ao erro material, verifica-se que o dispositivo da sentença (
Id. 8626132 – fls. 9)
consignou que a condenação do Instituto de Terras de Mato Grosso ao pagamento de
R$ 6.312,42: seis mil trezentos e doze reais e quarenta e dois centavos, deveria ser feito em favor da “
requerida
”; porém, a credora é
Osvalda Florinda Moura, pelo que deve ser corrigido.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

dar provimento, em parte, ao recurso de
Osvalda Florinda Moura tão somente para suspender a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil;

ii
)

dar provimento, em parte, ao recurso de Adão Cardozo para reconhecer o direito de recebimento dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo; e

iii
)

de ofício, corrigir erro material existente no dispositivo da sentença para constar que a condenação deve ser paga em favor de
Osvalda Florinda Moura, bem como
fixar:
a
) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e
b
) em relação aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023